Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O assistente opôs os presentes embargos de declaração em face do acórdão 1947585, pelo qual negado provimento aos primeiros embargos de declaração (devolvidos pelo STJ para rejulgamento) opostos pelo assistente contra o acórdão 1638144, que negou provimento ao agravo interno interposto também pelo assistente, no bojo de apelação cível.
2. O colegiado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos, dirimiu a questão relativa ao exercício do direito de recorrer pelos ora embargados de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as alegações do recorrente, rechaçando condenação em litigância de má-fé.
3. Também nada a prover quanto ao alegado “erro de fato”. Cediço que “O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). E essa não é a situação dos autos. 3.1. Pelo acórdão embargado, assentado em livre convencimento (artigos 370 e 371, CPC), não identificada conduta maliciosa ou desleal por parte dos requeridos no exercício do direito de recorrer, apta a respaldar condenação por litigância de má-fé.
4. No tocante ao prequestionamento, “(...) a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.” (Acórdão 1432593, 0707081-52.2021.8.07.0001, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 22/6/2022, DJe 26/7/2022).
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.